Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A palavra da vítima foi corroborada pelo teor dos depoimentos dos policiais, idôneos a embasar uma sentença condenatória, caracterizando o descumprimento da determinação de proibição de aproximação da ofendida.
3. Recurso desprovido.